Tribunal: TJES
Processo: 5006163-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006163-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVANDALO GONCALVES SILVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1) TESE AUTORAL
.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET JUNTO A RÉ, PORÉM NA DATA DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 OS SERVIÇOS CONTRATADOS FORAM BLOQUEADOS E ASSIM CONTINUAM. RELATA QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ POR DIVERSAS VEZES, CHEGANDO A AGENDAR DUAS VISITAS TÉCNICAS, MAS NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA. REQUER, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A REATIVAÇÃO DA REFERIDA LINHA, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 25.0000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL; AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA;
EM SEDE DE MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROVAS POR PARTE DO REQUERENTE, ESTAS QUE SEJAM SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA O ENTENDIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR, SEJA O
QUANTUM

REDUZIDO AO PATAMARES PROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a requerida proceda com a reativação da linha de nº 27 3264-4541, de titularidade do requerente e de sua internet, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitada ao teto dos Juizados Especiais, limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários mínimos). b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (dose mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4) RECURSO RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PELO QUE PLEITEIA PELA REFORMA DA MESMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
PETIÇÕES GENÉRICAS APRESENTADAS PELO RECORRENTE, NAS QUAIS ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM SUMA, PLEITEIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.
(6)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESPRENDE-SE DAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE O BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA DE SUA TITULARIDADE. A REQUERIDA SUSTENTA, GENERICAMENTE, INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE JUNTA IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS QUE APENAS DEMONSTRAM QUE O SERVIÇO ENCONTRAVA-SE
ATIVADO
NO PRAZO ESPECIFICADO PELO AUTOR. EM ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE O AUTOR COMPROVOU TER CONTACTADO COM A REQUERIDA PARA QUE O PROBLEMA TÉCNICO FOSSE SOLUCIONADO, POSTO QUE JUNTOU OS PROTOCOLOS DAS LIGAÇÕES EFETUADAS DAS REFERIDAS TENTATIVAS. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, NÃO ANEXOU PROVAS SUFICIENTES DE QUE O SERVIÇO ESTARIA DE FATO FUNCIONANDO, TAMPOUCO APRESENTOU AS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR, SENDO QUE ESTAS PODERIAM DEMONSTRAR SE DE FATO HOUVE A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENDO ASSIM, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU ADEQUADAMENTE DE PROVAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS FORNECIDA AO AUTOR. EM QUE PESE AS RASAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, O SERVIÇO DE TELEFONIA CONSTA NO ROL DOS CHAMADOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS
.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO NARRADO, RESTOU INCONTROVERSO QUE O REQUERENTE,
IDOSO,
SOFREU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, POSTO QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DE UM SERVIÇO ESSENCIAL, COMO SUPRADITO.
PORTANTO A MEU VER, A SENTENÇA PROFERIDA CARECE DE REFORMA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POR TAIS RAZÕES EXPOSTAS, ACOLHO O PEDIDO DO RECORRENTE QUANTO À MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA ORA GUERREADA INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(8).
SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PELA MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O PATAMAR RAZOÁVEL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.